Tribunal: STF
Processo: RE 1476127
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM DA MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 490 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 628.075. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS REFERENTES A AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS ORIUNDAS DO ESTADO DE GOIÁS, COM INCENTIVO FISCAL NÃO RECONHECIDO EM CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ). JULGAMENTO DO RE RE nº 628.075/RS. REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. GUERRA FISCAL.



    1. Segundo entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 628.075/RS, ‘o estorno proporcional de crédito de ICMS, efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’.



    2. Em razão do impacto da referida decisão, o STF modulou os efeitos do referido julgamento, conferindo-lhe efeitos meramente ex nunc, passando a reger apenas os lançamentos ocorridos após o julgamento do feito.



    3. Considerando que estamos a tratar de lançamentos vencidos em 2013, o entendimento do STF não deverá reger a controvérsia jurídica desses autos, o que impõe reconhecer que o lançamento promovido pelo Estado de Minas. Gerais é ilegítimo, eis que deve, observar, obrigatoriamente, o crédito concedido, estando evidente o excesso de execução.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, § 2º, incisos I, II e XII, alínea “g”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 490.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO DECORRENTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RE 628.075/RS. TEMA 490 STF.



    1. Segundo entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 628.075/RS, ‘o estorno proporcional de crédito de ICMS, efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’.



    2. Em razão do impacto da referida decisão, o STF modulou os efeitos do referido julgamento, conferindo-lhe efeitos meramente ex nunc, passando a reger apenas os lançamentos ocorridos após o julgamento do feito.



    3. Considerando que estamos a tratar de lançamentos vencidos em 2013, o entendimento do STF não deverá reger a controvérsia jurídica desses autos, o que impõe reconhecer que o lançamento promovido pelo Estado de Minas Gerais é ilegítimo, eis que deve observar, obrigatoriamente, o crédito concedido, estando evidente o excesso de execução.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, determinou o retorno dos autos a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 628.075, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2020, Tema 490, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”. Na ocasião, modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia ex nunc, “a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    Nesse ponto, importa ressaltar que a modulação dos efeitos da decisão teve por objetivo resguardar tanto o ente federativo de destino que já havia efetuado o lançamento tributário com a glosa do benefício fiscal conferido pelo Estado de origem, como também os contribuintes, ao vedar que as unidades federativas que ainda não haviam adotado qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedessem de forma retroativa aos últimos cinco anos.



    In casu, trata-se de embargos à execução fiscal de créditos tributários lançados pelo Estado de destino em momento anterior ao julgamento do leading case, de forma que não incide, destarte, a modulação de efeitos suprarreferida na hipótese dos autos. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS DO ICMS. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS EX NUNC DO ACÓRDÃO PARADIGMA, COM INTUITO DE PRESERVAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADO PELO ESTADO DE DESTINO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Tribunal de origem anulou a autuação lavrada contra a empresa autora pelo Estado de São Paulo, que glosara o aproveitamento de créditos de ICMS concedidos pelo Estado do Paraná, ao entendimento de ser ‘vedado à FESP obstar fruição do benefício e autuar contribuinte por agir em consonância com a legislação de outro Estado, cabendo-lhe arguir a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pela via adequada’.



    3. No juízo de retratação negativo proferido em face do Tema 490 da repercussão geral, embora o TJSP tenha reconhecido que essa compreensão está em desacordo com a tese fixada no precedente paradigma, asseverou que, no caso dos autos, é de rigor a preservação da relação tributária constituída a partir do benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná, uma vez que, no leading case, foram conferidos efeitos ex nunc à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a fim de resguardar o contribuinte que usufruiu do favor fiscal concedido pela legislação do Estado de origem - no caso, o Estado do Paraná.



    4. Entretanto, o real intuito do STF com a modulação dos efeitos dada no Tema 490 foi preservar o lançamento tributário que já havia sido realizado pelo Estado de destino, e não aquele decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem.



    5. Os efeitos prospectivos da decisão resguardaram não só o ente federativo de destino, que já havia efetuado o lançamento tributário com a glosa do benefício fiscal conferido pelo Estado de origem, como também preservou os contribuintes, ao vedar que as unidades federativas que ainda não haviam adotado qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedessem de forma retroativa aos últimos cinco anos.



    6. Na presente hipótese, o lançamento tributário já havia sido feito pelo Estado de destino - São Paulo -, tanto é que a empresa ora recorrida ajuizou ação anulatória contra a autuação do Fisco paulista, referente ao ICMS pela entrada de mercadorias advindas do Estado do Paraná, e que foram objeto de subvenção econômica na forma de 10% de crédito presumido sobre o valor de saídas, consoante constou no relatório da sentença (Vol. 3, fl. 93). Assim, nos termos da modulação de efeitos conferida ao Tema 490, o lançamento tributário contestado é hígido, razão pela qual deve ser mantido.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.” (RE 1.355.948-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/2022)



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, a fim de restabelecer na íntegra a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente